Tribunal: TJBA
Processo: 8001865-78.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n.
8001865-78.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICÍPIO DE BRUMADO e ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA
EXONERANDO AMBOS OS ENTES PÚBLICOS
DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO
DES
PROVIDO. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002, DO STF. APLICAÇÃO. CONDENAÇÃO D
O ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO
AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL
. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROVIMENTO. EXERCÍCIO DA RETRATAÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8001865-78.2018.8.05.0032, tendo como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em exercer o juízo de retratação, para modificar o acórdão hostilizado e
DAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA
, na conformidade das razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.